Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-13.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação de R$ 387,85, resultando em R$ 38,78.
2. O apelante sustenta que o montante é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho realizado, que incluiu a análise de convenção condominial e atas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre condenação de baixo valor, resultando em quantia irrisória, autoriza o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
III. Razões de decidir
4. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. No caso, a condenação em R$ 38,78 revela-se insuficiente para remunerar o trabalho profissional, ainda que a demanda apresente baixa complexidade, com apresentação de petição inicial e emenda, ausência de contestação e tramitação célere.
6. O art. 85, § 8o-A, do CPC determina a observância dos valores recomendados pela OAB. Contudo, a aplicação automática da tabela pode gerar valor desproporcional à simplicidade da causa. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A jurisprudência do STJ admite a relativização da tabela da OAB quando o valor mínimo recomendado se mostra incompatível com as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar desproporção.
8. Consideradas a baixa complexidade da causa, a ausência de instrução probatória, o curto tempo de tramitação e o reduzido valor da condenação, a fixação dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) mostra-se adequada e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é irrisório e a aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC resulta em quantia incompatível com a remuneração digna do trabalho profissional. 2. A observância da tabela da OAB, prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, não é absoluta e deve ser compatibilizada com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.194.144/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025.